Tribunal: TJDFT
Processo: 0753920-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753920-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: NATAN DA SILVA COSTA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, a consulta ao sistema PagCustas indica a inexistência de guia de pagamento. Registra-se que não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal quando da interposição do recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora